Tribunal: TJDFT
Processo: 0728591-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (agravante/executado), em face da decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0024957-37.2016.8.07.0001 proposta por MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (agravado/exequente), que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que não conheceu da impugnação por intempestividade, nos seguintes termos (ID 93324797 dos autos de origem): (...) Intimada a parte executada para manifestar-se sobre a avaliação dos imóveis (id 87274401), esta apresentou a impugnação de ID 89126899 em face da decisão de ID 78631967, já preclusa. Sendo assim, não conheço da impugnação apresentada, eis que intempestiva. A parte exequente apresentou impugnação (Id 91562550) em face da avaliação do Oficial de Justiça alegando que o valor correto para os lotes é de apenas R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais), valor menor que o apurado pelo meirinho. Manifeste-se o executado sobre a impugnação apresentada pelo exequente em 5 dias. Após, voltem-me conclusos. (...) Em suas razões recursais (ID 28765997), o agravante alega que o “artigo 841 do Código de Processo Civil dispõe que no momento em que for “formalizada a penhora por qualquer dos meios legais” o executado deverá ser imediatamente intimado, momento a partir do qual ele (o executado) poderá manifestar a sua oposição à penhora.” (ID 28765997 – Pág. 6) Defende que apresentou impugnação em face da penhora propriamente dita, e não contra a decisão que deferiu o pedido de penhora do imóvel. Aduz que a impugnação apresentada é tempestiva, uma vez que se deu após o Cartório de Imóveis enviar ofício ao juízo de origem comunicando a averbação da penhora na matrícula do imóvel. Afirma que a dívida executada não tem origem na incorporação imobiliária registrada na matrícula do imóvel penhorado, o que afasta a exceção prevista no art. 31-A, §1°, da Lei 4.591/64. Diz que “por se tratar de dívida que não está averbada na matricula da incorporação imobiliária, a “Macife” não poderia justificar o pedido de afastamento do patrimônio de afetação (exceção do art. 31-A, §1o da Lei 4.591/64) na presunção de que a “escritura pública de rerratificação de outra anterior de novação, confissão de dívida e outras avenças" (pág. 12 e 13 do Id 29949488) tem origem na incorporação averbada na R-4 da matrícula de Id 85498523” (ID 28786755 – Pág. 7) Sustenta que Afirma que o imóvel matriculado sob o n° 45.667 foi desmembrado em frações ideais de empreendimentos imobiliários, de forma que se tornou juridicamente impossível proceder a penhora do referido imóvel e a consequente realização de sua hasta pública. Alega que a manutenção da penhora caracteriza risco de dano inverso aos terceiros de boa-fé que adquiriram as frações ideais desmembradas do imóvel de matrícula n° 45.667. Pede, caso mantida a penhora, seja determinado o cancelamento da incorporação imobiliária averbada na matrícula do imóvel. Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para determinar que o juiz a quo aprecie a impugnação, ou, a desconstituição da penhora do imóvel registrado na matrícula n°. 45.667, do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Subsidiariamente, pede o cancelamento da incorporação imobiliária averbada na R-4 da matrícula n° 45.667, do 4° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Preparo (ID 28786756). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Isso porque, dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e de cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na existência da alegada probabilidade do direito para concessão, inaudita altera pars, de efeito excepcional ao recurso. Neste contexto, como bem ressaltado pelo juízo a quo na decisão agravada, que por ora deve ser prestigiada, a decisão que deferiu o pedido de penhora do imóvel foi publicada em 7/12/2020 (ID 78896282 dos autos de origem), não tendo o agravante, à época, apresentado impugnação. Ademais, o erro material contido na certidão de ID 88121604 dos autos de origem, que intimou o executado, ora agravante, para se manifestar sobre a penhora e avaliação do imóvel, não tem o condão de reabrir o prazo para discutir a constrição anteriormente deferida, sobre a qual o agravante não se insurgiu. Ainda sim, a questão será mais bem apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo ao agravante, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.